Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702780-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO, MARIA DOS ANJOS GONCALVES AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO MURILO GONÇALVES MARELLO e MARIA DOS ANJOS GONCALVES, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que fosse reestabelecido o serviço de internet na velocidade contratada junto a TELEFÔNICA BRASIL. S.A. A parte agravante veio aos autos informando que a parte agravada, TELEFÔNICA BRASIL S.A, não cumpriu a decisão judicial e mantém o fornecimento de internet em velocidade inferior (70Mbps) à velocidade contratada (200 Mbps), e requereu a cominação de multa diária no valor de 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento da decisão liminar. Por meio da decisão (ID 34724524) foi acolhido em parte o pedido os agravantes para determinar o cumprimento da medida no prazo de 15 dias, contados da intimação pessoal da agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a cada dia de descumprimento da decisão liminar (ID 33090303), limitada ao máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em petição acostada sob o ID 36241621, tendo em vista o retorno negativo da intimação postal (36204021), e em consideração ao fato de que a agravada permanece descumprindo a decisão judicial deferida, requerem os agravantes a intimação eletrônica da Ré no endereço telefonica@telefonica.com, sob a legação de que se trata de meio prevalente de intimações, conforme determina o art. 270 do CPC. É o relatório. Decido. Os agravantes não comprovaram que o endereço eletrônico informado é meio hábil para receber intimações. A presunção de que a intimação atingiu sua finalidade, ainda que sem atendimento às formalidades legais, não pode se sobrepor à certeza que decorreria da necessária intimação pessoal. Ademais, a parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes. Nesse sentido, a súmula 410 do STJ, assim preconiza: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” Intime-se a parte agravante para fornecer, no prazo de 5 (cinco) dias, endereço válido para a intimação pessoal da agravada sob pena de revogação da liminar concedida. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de junho de 2022